Tribunal: TCU
Processo: 038.414/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Francisco Roberto Pinto contra o Acórdão 2858/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa recurso de reconsideração interposto por Francisco Roberto Pinto, contra o Acórdão 2858/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da deliberação ao recorrente e aos demais interessados.